Tribunal: TJSP
Processo: 2216726-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AMICUS CURIE. Não se verifica interesse jurídico da agravante, já que o processo principal já foi julgado e iniciada a execução, com a reintegração de posse da área inserida dentro do Parque Florestal Jurupará à Fazenda Pública. Impossibilidade de reabertura de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AMICUS CURIE. Não se verifica interesse jurídico da agravante, já que o processo principal já foi julgado e iniciada a execução, com a reintegração de posse da área inserida dentro do Parque Florestal Jurupará à Fazenda Pública. Impossibilidade de reabertura de discussão de matéria fática e jurídica no momento processual. Decisão mantida. Recurso desprovido